Tribunal: TJPA
Processo: 0811904-12.2026.8.14.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): LEONAM GONDIM DA CRUZ JUNIOR
Órgão julgador: LEONAM GONDIM DA CRUZ JUNIOR
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 5897 - Associação para a Produção e Tráfico e Condutas Afins
Data de julgamento: 2026-06-15

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) - 0811904-12.2026.8.14.0000

PACIENTE: ROSINALDO ANTONIO RODRIGUES GUIMARAES

AUTORIDADE COATORA: JUIZ DE GARANTIAS DAS COMARCAS DO INTERIOR

RELATOR(A):
Desembargador LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL PENAL.
HABEAS CORPUS
. TRÁFICO DE DROGAS. BUSCA PESSOAL. AUSÊNCIA DE FUNDADA SUSPEITA. ILICITUDE DA PROVA. PRISÃO PREVENTIVA. REVOGAÇÃO. MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS. ORDEM CONCEDIDA. DECISÃO UNÂNIME.

I. CASO EM EXAME

1.

Habeas corpus
impetrado contra decisão que indeferiu pedido de revogação da prisão preventiva decretada em desfavor do paciente pela suposta prática do crime previsto no art. 33, da Lei nº 11.343/2006. A defesa sustenta a ilegalidade da abordagem policial por ausência de fundada suspeita, a inexistência dos requisitos do art. 312, do CPP, e pleiteia a revogação da custódia, com aplicação de medidas cautelares diversas. A d. Procuradoria de Justiça manifestou-se pela denegação da ordem.

II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) saber se a busca pessoal realizada foi lícita à luz do art. 244, do CPP; (ii) saber se estão presentes os requisitos legais para a manutenção da prisão preventiva.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A busca pessoal exige fundada suspeita baseada em elementos concretos, nos termos do art. 244, do CPP, sendo insuficientes impressões subjetivas, nervosismo ou alegações genéricas de atitude suspeita.

4.
In casu
, a abordagem policial decorreu exclusivamente de comportamento considerado suspeito, sem indicação de circunstâncias objetivas que justificassem a medida, o que torna ilícita a busca e contamina os elementos probatórios dela derivados.

5. A jurisprudência do c. STJ estabelece que a fundada suspeita deve ser amparada em dados verificáveis, sendo inválida a busca baseada apenas em percepções subjetivas dos agentes públicos.

6. Reconhecida a ilicitude da prova, resta afastado o suporte fático que embasou a prisão preventiva, o que compromete a demonstração concreta dos requisitos do art. 312, do CPP.

7. Ausentes elementos idôneos que evidenciem risco à ordem pública, à instrução criminal ou à aplicação da lei penal, impõe-se a revogação da custódia cautelar, com a possibilidade de aplicação de medidas cautelares diversas, nos termos do CPP.

IV. DISPOSITIVO

8.
Habeas corpus
conhecido e concedido para revogar a prisão preventiva, com a substituição por medidas cautelares diversas a serem fixadas pelo d. Juízo de origem.

Dispositivos relevantes citados: CPP, arts. 244 e 312; Lei nº 11.343/2006, art. 33.

Jurisprudência relevante citada: STJ, RHC 158.580/BA, Rel. Min. Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, j. 19/04/2022.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores integrantes da Seção de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade, conceder a ordem, nos termos do voto do Excelentíssimo Desembargador Relator.

Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos quinze dias do mês de junho do ano de dois mil e vinte e seis.

Julgamento presidido pelo Excelentíssimo Senhor Desembargador Pedro Pinheiro Sotero.

RELATÓRIO

Trata-se de
habeas corpus
liberatório, com pedido de liminar, impetrado pelo ilustre advogado, Dr. Manoel Pinheiro Gonçalves Junior (OAB/PA nº 29.979), em favor de ROSINALDO ANTÔNIO RODRIGUES GUIMARÃES, apontando como autoridade coatora o MM. Juízo da 2ª Vara do Juízo de Garantias das Comarcas do Interior – TJPA, que em 07/05/2026 indeferiu pedido de revogação da prisão preventiva do paciente, ratificando os fundamentos da decisão anterior que decretou a sua custódia cautelar.

O impetrante aponta ilegalidade na abordagem policial, por ausência de fundada suspeita; ausência dos pressupostos do art. 312, do CPP, para decretação e manutenção da prisão preventiva; descabimento das medidas cautelares diversas; direito à prisão domiciliar, com fundamento na situação de filho portador de transtorno do espectro autista (TEA), bem como na gestação de alto risco de sua companheira.

Pedido de liminar indeferido, id-36217581.

Informações de id-36336229.

Parecer ministerial pelo conhecimento e denegação da ordem.

É o relatório do necessário para julgamento.

VOTO

Conheço do habeas corpus.

Inicialmente, ressalto que não houve, até o presente momento, a realização da audiência de custódia, razão pela qual determino que seja realizada o mais breve possível, eis que já ultrapassado o prazo de 24 horas da prisão do ora paciente.

1)

Alegação de ilegalidade na abordagem policial

O ora paciente é acusado da suposta prática do delito previsto no art. 33, da Lei nº 11.343/06.

A alegação de nulidade da abordagem e da busca pessoal por ausência de fundada suspeita deve ser acolhida diante do que preceitua o art. 244, do CPP,
in verbis
: “A busca pessoal independerá de mandado, no caso de prisão ou quando houver
fundada suspeita
de que a pessoa esteja na posse de arma proibida ou de objetos ou papéis que constituam corpo de delito, ou quando a medida for determinada no curso de busca domiciliar.” (destaquei)

Ademais, a jurisprudência do STJ é no sentido de que a busca pessoal exige elementos objetivos, concretos e demonstráveis que indiquem a prática de crime, não sendo suficiente impressões subjetivas, denúncias genéricas ou classificações vagas de “atitude suspeita".

Colaciono o entendimento jurisprudencial:

"(...). Não satisfazem a exigência legal, por si sós [para a realização de busca pessoal/veicular], meras informações de fonte não identificada (e. g. denúncias anônimas) ou intuições e impressões subjetivas, intangíveis e não demonstráveis de maneira clara e concreta, apoiadas, por exemplo, exclusivamente, no tirocínio policial. Ante a ausência de descrição concreta e precisa, pautada em elementos objetivos, a classificação subjetiva de determinada atitude ou aparência como suspeita, ou de certa reação ou expressão corporal como nervosa, não preenche o standard probatório de 'fundada suspeita' exigido pelo art. 244 do CPP" (RHC n. 158.580/BA, relator Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, Sexta Turma, julgado em 19/4/2022, DJe 25/4/2022).

In casu
, não havia elementos concretos capazes de autorizar a busca pessoal. Logo, o fato de o acusado se encontrar em ‘atitude suspeita’ em via pública, circunstância que motivou a aproximação da guarnição policial e a subsequente abordagem, por si só, não legitima a busca pessoal.

Nas informações prestadas pela autoridade apontada como coatora, id-
36336229, consta que: “(...). Segundo os elementos colhidos no auto de prisão em flagrante, policiais militares realizavam rondas ostensivas quando visualizaram dois indivíduos que, ao perceberem a aproximação da viatura, demonstraram nervosismo e tentaram se desfazer de objetos que portavam. Realizada a abordagem, foram identificados como JÚLIO CESAR DA CONCEIÇÃO LEAL, que afirmou ser usuário de drogas, e o paciente, ROSINALDO ANTÔNIO RODRIGUES GUIMARÃES, vulgo “Itela”. Conforme narrado no Termo de Exibição e Apreensão (id. 174171008 - Pág. 4), foram apreendidos:02 (duas) pedras de substância semelhante a OXI pesando aproximadamente 15,2g; 01 (uma) peteca de substância vegetal semelhante à maconha; 04 (quatro) porções de substância semelhante à maconha pesando aproximadamente 82,9g. O auto de prisão em flagrante foi encaminhado à Vara Única de Igarapé Miri. O Juízo homologou o flagrante e converteu a prisão em preventiva, com base na garantia da ordem pública e da ordem econômica, conveniência da instrução criminal e assegurar a aplicação da lei penal. (...).”

Ressalto que a jurisprudência, notadamente do c. Superior Tribunal de Justiça consolidou o entendimento de que a busca pessoal realizada sem "fundada suspeita", baseada apenas em atitude suspeita subjetiva, nervosismo ou denúncia anônima, é ilícita, o que contamina as provas obtidas.

Diante de tais considerações, constata-se a ausência de fundamentação legítima para a prisão preventiva decretada, devendo, portanto, ser cassada.

Ante o exposto, conheço do
habeas corpus
e concedo a ordem para revogar a prisão preventiva decretada nos autos do Processo nº 0800422-98.2026.8.14.0022, com a consequente substituição por medidas cautelares diversas a serem estabelecidas pelo MM. Juízo
a quo
, se por outro motivo não se encontrar preso.

É o voto.

Belém, 15/06/2026